Tribunal: STF
Processo: ARE 1318782
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. TELEFONIA. AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL). PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES. PLANO GERAL DE METAS PARA A UNIVERSALIZAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS EM SEDE ADMINISTRATIVA. PODER DE POLÍCIA. ATENUANTE. MULTA. INOVAÇÃO EM GRAU RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
    1. Trata-se de ação ordinária proposta pela TELEMAR NORTE LESTE S/A e pela OI S/A em face da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, visando a suspensão da exigibilidade das multas no valor de R$ 15.685.897,92 e R$ 2.143.228,00, aplicadas nos autos dos Procedimentos de Apuração de Descumprimento de Obrigações – PADO no. 53560000495/2006 e conexos e 53520002466/2005 e conexos, bem como que a ré se abstivesse de inscrever seus nomes no CADIN, ou que promova a exclusão, caso já realizada.
    2. A teor do disposto no parágrafo único do artigo 64 da Lei nº 9.784/99, é possível a majoração da sanção pecuniária imposta em decisão administrativa prolatada pelo órgão competente para decidir o recurso interposto, ainda que implique agravamento à situação do recorrente, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
    3. A obrigação prevista no caput do artigo 11 do Decreto 2592/98 (Plano Geral de Metas para a Universalização - PGMU) é a de até 31 de dezembro de 1999 instalar pelo menos um telefone de uso público em local acessível vinte e quatro horas por dia, capaz de originar e receber chamadas de longa distância nacional e internacional, nas localidades atendidas somente com acessos coletivos do Serviço Telefônico Comutado, inexistindo menção ao contingente populacional, o que torna qualquer discussão a este respeito irrelevante.
    4. Quanto à penalidade aplicada com base no artigo 12 do Decreto 2592/98 (PGMU), que trata das localidades não atendidas pelo Serviço Telefone Fixo Comutado e faz expressa menção ao contingente populacional, nada há de ilegal na utilização da média habitacional formulada pelo IBGE, mormente quando verificado que os resultados foram obtidos a partir de verificação in loco quanto ao número de residências e nenhuma prova foi produzida no intuito de comprovar qualquer equívoco neste tocante.
    5. O plano geral de metas para a universalização dos serviços de telefonia impõe às concessionárias metas progressivas para ampliar a cobertura e atendimento individual e coletivo. Descoberta a prática de infração pela ANATEL, não há como afastar a aplicação da sanção administrativa para que se conceda uma nova chance ao infrator, ante a ausência de previsão legal, sendo certo que o cumprimento do PGMU prescinde de prévio ato da Administração fornecendo parâmetros para o adimplemento das metas de universalização. Deste modo, deve a demandante proceder ao acompanhamento contínuo da densidade populacional nos termos do art. 12 do Decreto 2.592/98 e art. 11 do Decreto 4.769/2003 para cumprir o PGMU.
    6. Com relação à infração prevista no art. 4º, III, “d” do PGMU, que determina a implantação de Serviço Telefônico comutado, com acessos individuais, em uma semana, não logrou a demandante comprovar o que o descumprimento do prazo se deu em razão de responsabilidade do usuário, tal como constantemente alegado, não sendo sequer o caso de analisar se houve neste interregno suspensão ou interrupção do prazo para fins de afastar a infração.
    7. A demandante não demonstrou a adoção de condutas proativas a justificar a aplicação da atenuante prevista na Resolução no. 589/2012, uma vez que nenhum documento foi juntado aos autos a este respeito. 8. A alegação de que a decisão administrativa seria nula por violação à teoria dos motivos determinantes deve ser rejeitada, uma vez que os dados obtidos na fiscalização não foram objetivamente refutados, o que leva à conclusão de que são verdadeiros os dados constantes do relatório fornecido pela ANATEL, ante a presunção relativa de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.
    9. Não compete ao Poder Judiciário alterar a valor da multa imposta dentro dos limites legalmente estabelecidos, sob pena de invadir o mérito administrativo.
    10. A expedição de Resoluções, por parte da ANATEL, é corolário do seu poder regulamentar normativo, inerente às Agências Reguladoras e necessário para a consecução dos objetivos que lhe são atribuídos. Na presente hipótese, o fundamento da sanção decorre, não apenas do poder de polícia, porém sobretudo, do contrato celebrado em que a autora voluntariamente se submeteu às obrigações de cumprir o PGMU.
    11. Não restou configurada a usurpação de competência do Conselho Diretor prevista no art. 22, inciso IV, da Lei nº 9.472/98, uma vez que o Regulamento de Aplicações de Sanções Administratvas (Resolução no. 344/2003), impugnado pela Autora, foi aprovado pelo citado conselho (...)".
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos II e XXXIX, e 37, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No caso em testilha, a demandante não disponibilizou telefone de uso público (TUP) nas localidades de Garcia (Angelina/SC), Barra Clara (Angelina/SC), Linha Nova Concórdia (Água Doce/SC), Nova Itália (Aurora/SC), Estrada Paraná até Ponte dos Vieiras (São Bento do Sul/SC) Saltinho do Canivete e Augusta Vitória (Mafra/SC), as quais possuem acesso coletivo de STFC instalado em data anterior a 31/12/1999 ( conforme a base de dados do Sistema de Gestão de Obrigações de Universalização), razão pela qual teria violado o artigo 11 do PGMU.
    Quanto ao PADO 53200033502005, no qual foi aplicada a multa pelo descumprimento do artigo 12 III do Decreto 2592/98 ( PGMU), sustenta a demandante que não houve a prática da infração, pois a localidade de Laguna/SC não tinha o contingente populacional encontrado pela ANATEL.
    A este respeito, a ANATEL afirma que na localidade de Laguna havia 403 habitantes. A demandante, por sua vez, afirma ter efetuado um levantamento junto à Secretaria Municipal para obter o número de 24 famílias cadastradas para a localidade de Praia do Sol. Assim, tomando por base o índice adotado pelo IBGE de que as famílias daquela região são constituídas, em média por 3,3 integrantes, chegou-se ao número de 79 habitantes.
    Ressalta a autora que a localidade de Praia do Sol é litorânea e que muitas residências são utilizadas apenas no período de férias. Por este motivo, não deveriam ser contabilizadas na estimativa de habitantes.
    Aduz que a ANATEL utiliza a média de pessoas encontrada na Tabela 156 pelo IBGE no endereço eletrônico http://www.sidra.ibge.gov.br, vigente até 21 de dezembro de 2009, de forma completamente equivocada, sustentando que o IBGE, quando do cálculo da média de pessoas residentes por domicílio, teria abrangido todas as residências adjacentes, sem qualquer consideração acerca de ocupação ou não do domicílio; se este era comercial, se estava fechado, se era coletivo ou particular, minúcias que não foram levadas em conta pelo IBGE para o cálculo da média dos habitantes em cada município. (...)
    Não obstante, entendo que não assiste razão à demandante quanto à tal assertiva. Para os fins colimados no Decreto no. 2.595/98 (Plano Geral de Metas para a Universalização – PGMU, do Serviço Telefônico Comutado STFC) a ANATEL, conforme suas atribuições, busca a melhor metodologia para fiscalização do cumprimento das obrigações assumidas pela concessionária. Neste sentido, nada mais razoável do que utilizar uma média obtida pelo IBGE, que informa o número de habitantes de uma localidade. Outrossim, verifico que a fiscalização não levou em conta apenas os dados constantes da tabela 156 do IBGE.
    Conforme se verifica às fls. 1357, item 5.2, os resultados foram obtidos a partir de verificação in loco quanto ao número de residências. Deste modo, o fator de multiplicação do IBGE foi aplicado em um número de residências constatado na localidade pela fiscalização. Portanto, descabe a alegação de que o número estaria equivocado, até mesmo porque nenhuma prova em contrário foi produzida.
    O art. 12, III do Decreto 2.592/98 prevê que até 31 de dezembro de 2005, todas as localidades com mais de trezentos habitantes deveria dispor de pelo menos um Telefone de Uso Público instalado em local acessível vinte e quatro horas por dia, com capacidade de originar e receber chamadas de longa distância nacional e internacional.
    A ANATEL concluiu pela existência da infração uma vez que na localidade foram identificadas 122 habitações. Para infirmar a conclusão da fiscalização a autora alega que a Secretaria Municipal de Laguna possuía apenas 24 famílias cadastradas na localidade.
    Ocorre que não há nos autos informação oficial acerca deste número.
    Neste sentido, entendo que os dados obtidos pela fiscalização devem prevalecer à míngua de elementos probatórios aptos a demonstrar a tese exposta pela demandante.
    A alegação de que as penalidades teriam sido impostas sem a prévia concessão de um prazo para regularização, lastreia-se na premissa equivocada de que haveria a necessidade prévia de manifestação da Administração fixando critérios para cumprimento da obrigação constante dos artigos 11 e 12 III do PGMU. (...)
    Descoberta a prática de infração pela ANATEL, não há como afastar a aplicação da sanção administrativa para que se conceda uma nova chance ao infrator, ante a ausência de previsão legal, sendo certo que o cumprimento do PGMU prescinde de prévio ato da Administração fornecendo parâmetros para o adimplemento das metas de universalização."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente